Tribunal: TJES
Processo: 0014614-71.2021.8.08.0035
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Leve
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014614-71.2021.8.08.0035

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 9ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

Nº
0014614-71.2021.8.08.0035

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 9ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

ACÓRDÃO

CONFLITO
NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA
SUSCITADO
PELO JUÍZO DA
9
ª VARA CRIMINAL
D
E VILA VELHA
.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CONFLITO QUE ENVOLVE O PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO.

AGRESSÕES ENVOLVENDO A ATUAL E A EX-COMPANHEIRA.
LEI 11.340/2006. ESCOPO DA NORMA. PROTEÇÃO BASEADA NO GÊNERO
.
NÃO INCIDÊNCIA DA NORMA PROTETIVA.
CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

1. Preliminar de não conhecimento
. O órgão ministerial entende que, em razão do não oferecimento de denúncia, o Poder Judiciário está tolhido de definir o enquadramento típico da conduta antes da capitulação jurídica eleita pelo Parquet. Ocorre que, conquanto ainda não exista denúncia oferecida, o fato é que a divergência de entendimento reside exclusivamente entre membros do Poder Judiciário, na medida em que o Juízo Suscitante entendeu-se incompetente para apreciar o feito. Desse modo, considerando que o feito fora submetido à análise jurisdicional, não há que se falar no não conhecimento deste expediente. Preliminar rejeitada.

2. A Lei 11.340/2006 ampara, exclusivamente, sujeitos de direitos que se reconhecem no gênero feminino (nele compreendido quem assim se identifica em razão de fator biológico, ou não – incluem-se no grupo protegido, portanto, transexuais, transgêneros e travestis). Nada obstante, de modo a não desvirtuar o escopo da norma, para se definir a competência do órgão judicial especializado a apurar infrações penais dessa espécie, a conduta ilícita deve se pautar em um contexto que envolve a segregação e subjugação do gênero feminino, reconhecida, assim, sua hipossuficiência e/ou vulnerabilidade. Não basta, portanto, que o crime seja praticado contra mulher.

3. No caso em apreço, em momento algum ficou demonstrado que as supostas agressões e ameaças praticadas em desfavor da vítima foram motivadas por questões de gênero no âmbito da unidade doméstica, familiar ou de relação íntima de afeto. Ao contrário, ao que se denota, a discussão surgiu em razão de uma prévia animosidade envolvendo a atual e a ex-companheira de um indivíduo. Em outras palavras, não se identificou conduta praticada com base na violência estrutural contra o gênero feminino.

4
. Conflito julgado procedente
para reconhecer a competência do Juízo suscitado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente o conflito de competência, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

Nº
0014614-71.2021.8.08.0035

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 9ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
C
onflito de
C
ompetência

N
egativo
suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

em face do
JUÍZO DE DIREITO DO
3
º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA D
E VILA VELHA
,
nos autos do processo tombado sob nº
0014614-71.2021.8.08.0035
, em que se discute a competência para processar e julgar expediente relacionado à apuração de crimes de ameaça e lesão corporal.

O
Juízo Suscitante
sustenta que os fatos em apuração não refletem condutas praticadas em razão da opressão de gênero, razão pela qual não atrai os regramentos da Lei 11.340/2006 (id. 4289951, pp. 97/98).

Inicialmente, no que se refere à preliminar de não conhecimento suscitada pela d. Procuradoria de Justiça, o órgão ministerial entende que, em razão do não oferecimento de denúncia, o Poder Judiciário está tolhido de definir o enquadramento típico da conduta antes da capitulação jurídica eleita pelo
Parquet
. Assim, a manifestação do Estado-Juiz sobre a questão posta inverte a lógica do sistema acusatório e desequilibra a paridade de armas entre defesa e acusação.

Ocorre que, conquanto ainda não exista denúncia oferecida, o fato é que a divergência de entendimento reside exclusivamente entre membros do Poder Judiciário, na medida em que o Juízo Suscitante entendeu-se incompetente para apreciar o feito. Desse modo, considerando que o feito fora submetido à análise jurisdicional, não há que se falar no não conhecimento deste expediente.

A questão jurídica posta em discussão no presente Conflito de Competência, portanto, concerne à definição do foro competente para processamento de supostas infrações penais relativas aos tipos penais de lesão corporal e ameaça.

Com efeito, rememoro que, na origem, trata-se de Termo Circunstanciado em que a vítima Bruna dos Santos relata ter sido agredida pelas pessoas de Kettley Ferreira dos Reis, ex-esposa de seu atual marido, e a mãe, Janeclea Guerreira dos Reis.

Nesse contexto, após uma discussão provocada por uma desavença familiar, ambas a agrediram com socos e chutes, além de jogá-la no chão e feri-la na mão com uma faca. Além disso, Janaclea a ameaçou dizendo que a mataria com o objetivo de apurar suposto delito de ameaça praticado por LUCIANA OLIVEIRA FEITOSA em face de sua genitora, LUZIA DE OLIVEIRA FEITOSA, pessoa idosa (76 anos).

Pois bem.

Nos termos do artigo 5º, da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão
baseada no gênero
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

Destarte, a lei protetiva ampara, exclusivamente, sujeitos de direitos que se reconhecem no gênero feminino (nele compreendido quem assim se identifica em razão de fator biológico, ou não – incluem-se no grupo protegido, portanto, transexuais, transgêneros e travestis).

Por sua vez, no rol de infrações cometidas no âmbito de regência da norma protetiva, pode ser sujeito ativo qualquer pessoa, inclusive mulher.

Desse modo, reclamam a incidência da Lei 11.343/2006 ilícitos cometidos não somente pelo cônjuge varão/companheiro em face do cônjuge virago/companheira, mas também pelo irmão contra a irmã, pelos pais contra a filha, ou pelo neto(a) contra a avó, por exemplo.

Nada obstante, de modo a não desvirtuar o escopo da norma, para se definir a competência do órgão judicial especializado a apurar infrações penais dessa espécie, a conduta ilícita deve se pautar em um contexto que envolve a segregação e subjugação do gênero feminino, reconhecida, assim, sua hipossuficiência e/ou vulnerabilidade. Não basta, portanto, que o crime seja praticado contra mulher.

Sobre o tema, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL E PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NOTÍCIA CRIME (...) LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. FUMUS BONI IURI E PERICULUM IN MORA. LEI Nº 11.340/2006. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. (...) 10-
Para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra: a) de ação ou omissão baseada no gênero;
b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; tendo como consequência: c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial. Precedentes. (STJ; AgRg-MedProt 6; Proc. 2021/0368985-4; DF;
Corte Especial
; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 18/05/2022; DJE 20/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA E INJÚRIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO COMUM. JUIZADO ESPECIAL. REGIME DA LEI N. 11.340/2006. MOTIVAÇÃO. QUESTÕES DE GÊNERO. VULNERABILIDADE DA MULHER. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA RECONHECIDA. ELEMENTARES DO TIPO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO. DESFAZIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
"A jurisprudência da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, para a aplicação da Lei n. 11.340/2006, não é suficiente que a violência seja praticada contra a mulher e numa relação familiar, doméstica ou de afetividade, mas também há necessidade de demonstração da sua situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero. "
(AGRG no RESP 1.430.724/RJ, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA,
SEXTA TURMA,
julgado em 17/3/2015, DJe 24/3/2015). (...) 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 682.283; Proc. 2021/0231976-0; MG;
Quinta Turma
; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 14/9/2021; DJE 20/9/2021)

QUESTÃO DE ORDEM. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA REALIZADA PELO IRMÃO CONTRA IRMÃ. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Lei Maria da Penha, em seu art. 5º, dispõe que a violência doméstica e familiar contra a mulher consiste em qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
Com efeito, a Lei n. 11.340/2006 não abrange toda e qualquer violência doméstica ou familiar contra a mulher, mas apenas aquela baseada na relação de gênero, isto é, atos de agressão motivados não apenas por questões pessoais, mas refletindo a posição cultural da subordinação da mulher ao homem ou pretendida sobreposição do homem sobre a mulher.
2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que,
[...] para que a competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica seja firmada, não basta que o crime seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou familiar, exigindo-se que a motivação do acusado seja de gênero, ou que a vulnerabilidade da ofendida seja decorrente da sua condição de mulher.
Precedentes. (RESP n. 1.726.181/RS, Rel. Ministro Jorge MUSSI, Quinta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe 15/6/2018). (...) . 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 1.858.694; Proc. 2020/0014912-1; GO;
Quinta Turma
; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 05/5/2020; DJE 18/5/2020)

No caso em pareço, em momento algum ficou demonstrado que as supostas agressões e ameaças praticadas em desfavor da vítima foram motivadas por questões de gênero no âmbito da unidade doméstica, familiar ou de relação íntima de afeto. Ao contrário, ao que se denota, a discussão surgiu em razão de uma prévia animosidade envolvendo a atual e a ex-companheira de um indivíduo. Em outras palavras, não se identificou conduta praticada com base na violência estrutural contra o gênero feminino.

Em casos semelhantes, inclusive, também já decidiu este eg. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS.
LEI MARIA DA PENHA. LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MÃE E FILHA. INEXISTÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO.
RECURSO IMPROVIDO. 1. A Lei nº 11.340/2006, também conhecida como Lei Maria da Penha, teve por escopo dar um tratamento diferenciado aos crimes cometidos contra a mulher no âmbito doméstico, de modo a promover o combate ao aviltante desequilíbrio presente nas relações, decorrente do persistente patriarcalismo, visando, assim, a redução da discriminação de gênero.2.
O que resta evidente, ao menos em sede recursal, é tão somente o conflito familiar, não sendo possível afirmar que existe situação de vulnerabilidade no contexto de violência doméstica contra a mulher, isto é, relacionado à questão de gênero. 3.
Pelo que consta nos autos, apenas se poderia hipoteticamente concluir que a ausência da autoridade paterna contribuiu para a falta de limites da filha. Não há elementos concretos que permitem afirmar que a omissão e o acobertamento pelo pai estaria relacionado diretamente a uma visão de inferioridade e de subjugo da vítima (genitora) e que, em razão disso, a ofensora (filha) teria sido criada e herdado tal comportamento desrespeitoso.4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048219000147, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/8/2021, Data da Publicação no Diário: 03/9/2021).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AGRESSÃO VERBAL E FÍSICA.
PESSOA DO SEXO FEMININO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA AO GÊNERO DA VÍTIMA.
RELAÇÃO FAMILIAR QUE ESTÁ AFASTADA DO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. ORIGEM EM PROBLEMAS FAMILIARES. LEI Nº 11.340/2006 AFASTADA. COMPETÊNCIA DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA. 1 - Conforme entendimento firmado nesta corte, a Lei Maria da Penha possui a gênese ligada a hipossuficiência de gênero, situação hábil a deflagrar a sua aplicação. 2 -
Estando os fatos alinhados a temática de problemas familiares, não destacados pela condição peculiar da vítima a luz dos fundamentos da Lei nº 11.340/06, a especialidade normativa não deve ser invocada para deslindar a causa.
3 - Diante do afastamento da hipótese legal específica da Lei Maria da Penha, deve o feito ser processado na 1ª Vara Criminal de Serra/ES. (TJES; CJur 0025641-17.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 27/04/2022; DJES 10/05/2022)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. LEI MARIA DA PENHA. 1
. Aplicação da Lei Maria da penha. Âmbito de aplicação
. Precedentes. 2. Demonstração de motivação de gênero. Violência doméstica e familiar. Aplicação da Lei Maria da penha. 3. Conflito de competência julgado procedente. 1. A Lei nº 11.340/06 (Maria da penha) se destina a proteger a mulher em situação de violência cometida por motivação de gênero praticada no âmbito da unidade doméstica, a derivada da unidade familiar ou a decorrente de relação íntima de afeto.
Para que seja fixada a competência da vara destinada ao julgamento de infrações que possuem incidência da referida Lei, é necessário que estejam configuradas as situações descritas no art. 5º, da Lei Maria da penha, e que o motivo da violência esteja ligado à discriminação de gênero.
Precedentes. (...)(TJES; CJur 0004462-56.2020.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 09/3/2022; DJES 22/3/2022)

Diante do exposto, não identificada a prática delituosa fundada na discriminação de gênero, não há que se falar na fixação de competência do órgão jurisdicional especializado em violência doméstica e familiar.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO

PROCEDENTE O CONFLITO
para reconhecer a competência
do
3
º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
DE VILA VELHA

(Juízo Suscitado)
para dar prosseguimento à apuração dos fatos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)